Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000565-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC - CNPJ: 42.564.187/0001-04 (RECORRENTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), ARESSA LOEBEL - CPF: 227.037.898-90 (RECORRIDO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000565-63.2020.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC

Recorrido(s):

ARESSA LOEBEL

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - EMPRESA AÉREA - ATRASO NA DECOLAGEM EM MAIS DE 1 HORA - PERDA DE CONEXÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PELO ATRASO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) - DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, a Recorrida adquiriu passagem aérea que sairia de Paris, no dia 05/01/2020, o qual sofreu atraso de 01h20, ocasionando a perda da conexão em Casablanca/Marrocos, com destino à São Paulo.

Que o voo de conexão foi remarcado para 06/01/2020, ocasionando ainda perda de viagem de trabalho agendada para os dias 06 e 07 do mesmo mês, bem como, diária de hotel que já se encontrava paga.

A
Recorrente em fase de recurso alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente, porquanto se trata de caso que envolve voo internacional, tendo em vista os ditames da Convenção de Varsóvia e Montreal, limitando-se a responsabilidade da Companhia Aérea.

Porem friso que, o Plenário do STF, no julgamento do RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e no ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017 com repercussão geral (Informativo 866), firmou a seguinte tese jurídica: "Nos termos do art.
178
da
Constituição
da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao
Código de Defesa do Consumidor
". Todavia, tal entendimento refere-se, exclusivamente, aos danos materiais pleiteados em razão do extravio de bagagem, os quais se limitam ao valor estabelecido nos tratados internacionais, não tendo aplicação aos danos morais, que permanecem sendo regidos pelo
CDC
.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo
14
do
código de defesa do consumidor
, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Havendo atraso no horário de partida, provocando perda de conexão, resta constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Logo, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, devendo ser a mesma mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que o atraso do voo por mera liberalidade da empresa, posto que não comprovado a motivo que gerou o atraso conforme alegado, e ainda sem a devida assistência ao Consumidor gera o dever de indenizar.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, posto que o atraso gerou perda de conexão para viagem de trabalho, somando ainda prejuízo material no valor de R$ 3.185,63.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020